Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711968-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS D E S P A C H O Defiro o pedido de prazo a apelante formular termo de acordo com o apelado. Prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 3 de outubro de 2022 17:37:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador